Tribunal: TJES
Processo: 0000585-08.2014.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crime / Contravenção contra Idoso
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000585-08.2014.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
MÉRITO: HONORÁRIOS DE 1º INSTANCIA COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO.
TABELA DA OAB NÃO VINCULA.
PRECEDENTE DO TJES.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Preliminar: a pena aplicada ao apelante perfaz o total de 02 (dois) anos de detenção, em razão do cometimento do crime definido no artigo 302 c/c 298, III, ambos da Lei 9.503/97.

Tratando-se de condenação no patamar de 02 (dois) anos de detenção, a prescrição penal se dá em 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 110, §1º, e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. Considerando isto, constato que houvera o transcurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, assim, a prescrição retroativa, conforme o art. 110, §1º, e art. 109, inciso V, c/c artigo 107, todos do Código Penal.

2.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

3. Mérito: o quanto dos honorários arbitrados em 1º instância está condizente com o trabalho exercido e o tempo despendido (art.85 § 2º c/c § 8º, do CPC), uma vez que o advogado apresentou resposta a acusação, esteve presente em audiência de instrução e julgamento, e confeccionou alegações finais. Deste modo, mantenho o valor incólume.

4. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a tabela da OAB não vincula os honorários advocatícios, serve apenas de parâmetro para o magistrado arbitrar.

5.

RECURSO IMPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000585-08.2014.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

PRELIMINAR

A Procuradoria de Justiça aduz a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tratando-se de condenação no patamar de 02 (dois) anos de detenção, a prescrição penal se dá em 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 110, §1º, e art. 109, inciso V c/c artigo 107, IV, todos do Código Penal.

No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (13/09/2016 – fls. 70/71), e a sentença penal condenatória (publicada em 23/09/2021 – fl. 71-v), vislumbra-se a ocorrência da prescrição retroativa, visto que se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar da Procuradoria de Justiça, para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
,

face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
,
nos termos dos artigos 110, §1º, e art. 109, inciso V c/c artigo 107, IV, todos do Código Penal, restando, por conseguinte, prejudicado a análise do mérito acerca da insuficiência de provas quanto a culpa do réu.

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA,
contra a r. sentença de fls. 169/171-v, do juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante pela prática do crime de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor, com a agravante de não possuir CNH (artigo 302 c/c art. 298, III, ambos da Lei nº 9.503/97), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período da pena privativa de liberdade.

Afastada a persecução penal, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade.

Subsiste a pretensão da defesa quanto à majoração dos honorários arbitrados em 1º instância, uma vez que alega a não observância do valor mínimo da tabela da OAB. E ainda, a fixação dos honorários advocatícios, referente ao trabalho realizado em grau recursal.

Narra a denúncia, em síntese, que em 19 de março de 2014, por volta das 18h30min, na rua Sebastião Simões, bairro da Palha, em Guaçuí, o ora denunciado dirigindo sua moto, Honda Biz 125 Mais, placa MSW 7297, atropelou a vítima Miguel Freitas, que veio a óbito no dia 30 de abril de 2014 (certidão de óbito à fl. 25), em decorrência das lesões provenientes do acidente. Consta, ainda, que acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

No que tange aos honorários advocatícios d
o
advogad
o
, r
essalte-se que os valores fixados na Tabela da OAB/ES servem apenas de parâmetro indicativo e não são vinculatórios, pois cabe ao juiz estipular o valor,
observando
o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe artigo 85, §2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Nestes termos cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...
]
Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).
[...]”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160108657, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação no Diário: 08/05/2023)

Assim sendo,
mantenho incólume os valores fixados em 1º instância
(R$ 800,00),
referentes aos honorários advocatícios arbitrados,
eis que tal quantia está condizente com o trabalho realizado, e o tempo despendido para seu serviço (art. 85 § 2º c/c § 8º, do CPC), visto que
o advogado
confeccionou resposta a acusação, esteve presente em audiência de instrução e julgamento, e produziu alegações finais.

Q
uanto ao trabalho realizado em grau recursal,
fixo os honorários em favor d
o
Dr.
Edmilson da Fonseca
, inscrit
o
na OAB/ES nº
16.151
, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este condizente com
a apresentação das razões recursais
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recuso.

É como voto.